Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-62.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
16/03/2022
Número: 0600335-62.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 28/04/2021
Processo referência: 0600335-62.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600335-
62.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do candidato Sandra Maria Negrini Brisola, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC/Fundo
Partidário no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), determinou a devolução ao Tesouro Nacional
na forma do art. 17, §§8º e 9º da Resolução TSE nº 23607/2019. Diante do recebimento e utilização
de recursos de origem não identificada no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais),
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais da recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador de
Jaguariaíva/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, nas eleições municipais de 2020,
desaprovadas face à apresentação intempestiva das contas finais de campanha, uso irregular de
recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), omissão de gastos eleitorais e
arrecadação de recursos eleitorais, caracterizando recursos de origem não identificada. Quanto ao
uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), verificou-se
que a candidata juntou nota fiscal nº 70 emitida pelo prestador Ananias de Souza Neto
(CNPJ30.769.567/0001-98) referente a criação de jingle (Id 74923243), no entanto, quem
efetivamente recebeu pela prestação do serviço foi Cesar Alexandre Ferreira de Carvalho - CNPJ
38378.822/0001-83 (nome fantasia: Estudio710) - conforme consta do extrato eletrônico Id
77806087, violando o disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da mencionada Resolução, sujeitando os
responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9504/1997, bem como deve o valor
utilizado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o art. 17, §§ 8º e 9º da referida
Resolução. Quanto à irregularidade decorrente da omissão de gastos eleitorais, verificou-se que a
candidata realizou gastos em sua campanha no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) com
o fornecedor Izaias Brandino (CNPJ 31.499.014/0001-69) para a confecção de 3000 informativos
31x44 couche 90g com 1 dobra, pagas em data de 20.10.2020 - nota fiscal nº 284 - que não foi
declarada em sua prestação de contas, caracterizando o recebimento de recursos de origem não
identificada, ensejando o recolhimento dos referidos valores (R$1.800,00) ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32 da mencionada Resolução. Quanto à divergência na movimentação financeira,
verificou-se a arrecadação de recurso de forma irregular e não declaradas na prestação de contas,
(R$5.000,00), caracterizando recursos de origem não identificada, que devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, conforme art. 21, §3º e art. 32 da mesma Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA
VEREADOR (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI (ADVOGADO)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI (ADVOGADO)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
725
14/03/2022 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.457

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600335-62.2020.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR0076880
ADVOGADO: FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI - OAB/PR56970
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR0091901
EMBARGANTE: SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR0076880
ADVOGADO: FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI - OAB/PR56970
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR0091901
EMBARGADO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADOS. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO DOADOR.
PROCEDIMENTO QUE NÃO ELIDE A IRREGULARIDADE, MAS AFASTA A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO RECURSO AO TESOURO
NACIONAL. CHEQUE NOMINAL COM O RESPECTIVO COMPROVANTE
DE DEPÓSITO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A DESTINAÇÃO
DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.

1. É omissa a decisão que, considerando não comprovadas as despesas
realizadas, mantém a desaprovação das contas e determina a devolução de
valores ao Tesouro Nacional sem analisar a integralidade da documentação
tempestivamente apresentada pelo prestador de contas.

2. A Resolução TSE 23.607 não prevê a devolução de recursos ao doador na
hipótese de a doação exceder o limite de gastos da campanha.

Num. 42920725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355242700000041894038
Número do documento: 22031418355242700000041894038

3. Embora o procedimento não elida a irregularidade, é capaz de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Aplicação
analógica dos artigos 21, §§3º e 4º e 31, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE
23.607.

4. Havendo documentação apta a comprovar a destinação dos recursos, a
ausência de contraparte no extrato bancário não implica na devolução dos
recursos ao Tesouro Nacional.

5. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para o fim de
reduzir a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional ao
importe de R$ 700,00 (setecentos reais).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes para o fim de reduzir a determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA MARIA
NEGRINI, em face do Acórdão nº 59.905 deste Tribunal (ID 42754681), que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto para o fim de
afastar a determinação de devolução de parte dos valores ao Tesouro Nacional,
mantendo, no mais, a sentença que desaprovara suas contas relativas às Eleições 2020.

A embargante alega que, no ponto que analisou a devolução de parte do
valor doado por Felipe Foltran Campanholi, o acórdão foi omisso ao concluir que “não se
pode afirmar que o recurso que saiu da conta bancária foi efetivamente devolvido ao
doador”, pois não apreciou os documentos constantes da petição de ID 82311522, na
qual foram apresentados o cheque nominal e o comprovante de depósito na conta
bancária do referido doador.

A fim de ratificar a comprovação do destino do recurso, junta novos
comprovantes fornecidos pelo Banco do Brasil (ID 42790637 e 42790638).

Requer o conhecimento e acolhimento dos declaratórios com efeitos
infringentes, para que seja sanada a omissão quanto ao ponto (ID 42790636).

Num. 42920725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355242700000041894038
Número do documento: 22031418355242700000041894038

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pela
rejeição dos embargos, entendendo que a embargante pretende rediscutir a matéria já
decidida por esta Corte, o que é incabível em sede de embargos de declaração (ID
42833515).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, a embargante aponta a existência de omissão relevante no
acórdão, alegando que esta Corte não se manifestou sobre documentos tempestivamente
juntados que comprovam a devolução de parte do valor doado por Felipe Foltran
Campanholi, esclarecendo a suposta divergência entre o contido na prestação de contas
e a movimentação apresentada nos extratos bancários.

Assiste razão à embargante, pois, conforme se verifica do acórdão
embargado, foi mantida a obrigação de devolução da quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e
setecentos reais) ao Tesouro Nacional ante a utilização irregular de R$ 700,00
(setecentos reais) oriundos do FEFC e da não comprovação da destinação de R$
5.000,00 (cinco mil reais), que segundo as suas alegações, teriam sido devolvidos a
Felipe Foltran Campanholi.

Ocorre que a análise da alegação de devolução de parte dos valores doados
Num. 42920725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355242700000041894038
Número do documento: 22031418355242700000041894038

não considerou os documentos tempestivamente acostados no ID 32359616, os quais
são aptos a comprovar a destinação do recurso, sanando a divergência entre as
declarações da candidata e a movimentação financeira constante dos extratos bancários.

A irregularidade considerada para a desaprovação das contas e para a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional foi assim apontada no
parecer conclusivo: Os extratos bancários demonstram o recebimento de doação no valor
de R$ 8.000,00 sem a emissão de recibo eleitoral e não declarada na prestação de
contas da candidata. Há também um débito no valor de R$ 5.000,00 que não constitui
gastos eleitorais e que também não foi registrado na prestação de contas. Em
contrapartida a candidata declara em sua prestação de contas o recebimento de uma
doação no importe de R$ 3.000,00 cujo valor não transitou pelas contas bancárias da
candidata. A arrecadação de valores de forma irregular e não declaradas na prestação de
contas, caracteriza recursos de origem não identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 21, §3º e art. 32 da Resolução
TSE n. 23.607/19.

Na petição de ID 32359616 a ora embargante esclareceu que recebeu
doação de Felipe Foltran Campanholi no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), contudo,
após receber recursos de seu partido, oriundos do FEFC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), percebeu que os valores arrecadados ultrapassariam o limite de gastos com a
campanha e providenciou a devolução de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Felipe, razão
pela qual declarou em sua prestação de contas apenas o “saldo da doação”,
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para sanar a irregularidade formal quanto à declaração, apresentou
prestação de contas retificadora, recibo eleitoral e os documentos de comprovação da
devolução dos recursos, quais sejam cópia do cheque nº 85001, nominal a Felipe Foltran
Campanholi, e o “Comprovante de entrega de envelope – Depósito em conta corrente –
Cheque” emitido no caixa automático do Banco do Brasil, no qual consta o valor de R$
5.000,00 e o depositante e favorecido Felipe Foltran Campanholi, Agência 1519-8, conta
14.189-2.

O acórdão embargado, ao analisar o ponto, limitou-se a consignar que “É
bem verdade que é possível verificar no extrato da conta bancária da prestadora o
recebimento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em nome do doador Felipe
Campanholi realizado através de transferência bancária entre contas. Depreende-se,
também, que deste valor foi utilizado na campanha apenas a quantia de R$ 3.000,00 (três
mil reais). Contudo, a ‘saída’ dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que supostamente foram
devolvidos a ele, por meio do cheque nº 850001, não possui contraparte no extrato,
apesar da compensação do débito, como se extrai do parecer conclusivo: (...) Desta
forma, não se pode afirmar que o recurso que saiu da conta bancária foi efetivamente
devolvido ao doador”, sem, entretanto, analisar a documentação apresentada em sua
inteireza.

Configurada, portanto, a omissão apontada pela embargante, a qual passo a
sanar.

Ao ser intimada, na origem, para se manifestar acerca do parecer conclusivo,
Num. 42920725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355242700000041894038
Número do documento: 22031418355242700000041894038

a embargante apresentou, tempestivamente, os esclarecimentos e documentos
constantes do ID 32359566, dentre os quais cópia do cheque nº 85001, nominal a Felipe
Foltran Campanholi, e o “Comprovante de entrega de envelope – Depósito em conta
corrente – Cheque” emitido no caixa automático do Banco do Brasil, no qual consta o
valor de R$ 5.000,00 e o depositante e favorecido Felipe Foltran Campanholi, Agência
1519-8, conta 14.189-2

De início, cumpre ressaltar que a devolução do excedente de doação não
está prevista na Resolução TSE 23.607, que trata da prestação de contas eleitorais. A
regra prevê os limites de gastos em campanha (art. 4º), multa no caso de o candidato
“gastar recursos além do estabelecido” (art. 5º, §6º), bem como o limite para doação por
pessoa física (art. 27).

Ao tratar sobre devolução de quantias ao doador, o faz nas hipóteses de a
doação não cumprir as formalidades previstas no art. 21 (art. 21, §§3º e 4º) e de advir de
fontes vedadas (art. 31, §§ 3º e 4º). Em ambos os casos a norma permite a devolução
dos recursos ao doador e determina, apenas na impossibilidade dela, a transferência dos
recursos recebidos ao Tesouro Nacional.

Disso se extrai que, embora o procedimento alegadamente realizado pela
embargante não esteja em absoluta conformidade com as regras de arrecadação
previstas na Resolução TSE 23.607, se o regramento permite a devolução de valores aos
doadores nos casos em que a origem não tenham restado devidamente identificada e
naqueles em que os recursos provém de fontes vedadas, o que configura irregularidade
muito mais grave, é possível admitir-se o procedimento também na hipótese dos autos,
em que se verificou o excesso de doação em relação ao limite de gastos da campanha.

Partindo dessa premissa conclui-se que os documentos acostados pela
embargante no ID 32359616 comprovam a devolução dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ao doador e que, se o procedimento não é propriamente regular, a devolução afasta a
necessidade de recolhimento do recurso ao Tesouro Nacional, tal qual ocorre nas
hipóteses dos artigos 21 e 31 da Resolução TSE 23.607.

De início, tem-se que o cheque nominal é forma regular de pagamento de
gastos eleitorais e, portanto, de retirada de recursos da conta de campanha, nos termos
do artigo 38, I, da Resolução TSE 23.607, pois trata-se de modalidade que permite a
perfeita identificação do destinatário dos recursos. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CHEQUES
NOMINAIS NÃO CRUZADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 38, I DA RES.-TSE 23.607/2019.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. IDENTIFICAÇÃO DOS FAVORECIDOS.
ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO A TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI
7.357/1985. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA AFASTADA.

1. A emissão de cheques nominais, ainda que não cruzados, vincula o pagamento do
crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante o atendimento
apenas parcial ao previsto no art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, não acarreta prejuízo à
fiscalização das contas, caracterizando-se como irregularidade formal.

2. É legítimo ao beneficiário transferir a posse e os direitos do crédito de um cheque a
Num. 42920725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355242700000041894038
Número do documento: 22031418355242700000041894038

terceiro, por via do endosso, indicando-o no verso do próprio documento, nos termos do art.
17 da Lei nº 7.357/1985.

3. A Res.-TSE 23.607/2019 permite o pagamento por meio de cheque nominal, não se
exigindo do candidato que comprove eventual endosso e tampouco que demonstre o
destino que o beneficiário deu à cártula.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas. Multa
afastada.

(TRE-PR. Prestação de Contas nº 06002260220206160001, Relator Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação DJE 22/11/2021)

Na espécie, a embargante apresentou cópia da cártula, da qual se extrai o
valor e o número do cheque coincidentes com o constante dos extratos bancários, bem
como o destinatário devidamente preenchido: Felipe Foltran Campanholi.

Aliado a isso, há o comprovante de depósito da cártula na conta corrente do
beneficiário. É certo que o comprovante de entrega do cheque em caixa eletrônico não
prova, indene de dúvidas, a realização do pagamento, contudo, quando analisado em
conjunto com a cópia do cheque nominal e com o extrato bancário que demonstra a
compensação do cheque tem-se como suficientemente demonstrada a destinação do
recurso.

Note-se que o fato de não constar a contraparte nos extratos bancários não
retira o valor probante dos documentos apresentados pelo prestador de contas, conforme
entendimento já firmado por esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESTINO. RECURSOS PÚBLICOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Reputa-se comprovado o destino de recursos públicos quando, a despeito da falta de
cruzamento do cheque utilizado para pagamento, a pessoa jurídica beneficiária emite nota
fiscal de serviços, o que impõe o afastamento de determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

2. Embargos acolhidos para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001. Relator Dr. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgado em 30/11/2021)

Isso porque, ainda que a contraparte não correspondesse ao destinatário do
recurso, “É legítimo ao beneficiário transferir a posse e os direitos do crédito de um
cheque a terceiro, por via do endosso, indicando-o no verso do próprio documento, nos
termos do art. 17 da Lei nº 7.357/1985” (TRE-PR. Prestação de Contas nº
06002260220206160001, Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE, Data
22/11/2021).

Num. 42920725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355242700000041894038
Número do documento: 22031418355242700000041894038

Destarte, da documentação ora analisada, conclui-se que restou comprovada
a devolução de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao doador Felipe Foltran Campanholi o que,
se não afasta a irregularidade do procedimento, apta a fundamentara a desaprovação das
contas, impede que se determine a devolução da referida quantia ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA, e, no mérito, por ACOLHÊ-LOS COM
EFEITOS INFRINGENTES, mantendo a desaprovação das contas, mas reduzindo a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional ao importe de R$ 700,00
(setecentos reais).

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600335-
62.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA VEREADOR, SANDRA
MARIA NEGRINI BRISOLA - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): HOMERO SAMPAIO BAITALA
DE OLIVEIRA - PR0076880, FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI - PR56970, RAFAEL
FRANCISCO DE SIQUEIRA - PR0091901 - EMBARGADO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL
DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42920725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355242700000041894038
Número do documento: 22031418355242700000041894038

substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355242700000041894038
Número do documento: 22031418355242700000041894038